Tribunal: TJES
Processo: 5003231-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003231-75.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEX DOS SANTOS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003231-75.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEX DOS SANTOS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“No dia 06 de novembro de 2016, por volta de 05h na residência da vítima localizada na Rua 112, n° 70,
bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma, livre, conscientes, e com intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se o denunciado ALEX, vulgo “Neguinho Alex ou Blade”, de arma de fogo, desferiu disparo contra a vítima ARLINDO GERMANO, provocando-lhe lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 108/110, sendo a causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado que, momentos antes do crime, ocorreu um desentendimento entre a vítima e o denunciado KAIQUE, haja vista que o referido denunciado pulou o muro da residência da vítima, quando então, ao avistá-lo em seu quintal, a vítima imediatamente apoderou-se de uma foice e golpeou de denunciado KAIQUE na região da cabeça.

Em ato contínuo o denunciado saiu ferido do local e, com a intenção de vingar o que a vítima havia lhe feito, retornou na residência da vítima juntamente com os seus comparsas, ora denunciados ALEX, vulgo “Neguinho Alex ou Blade” e DANIEL, vulgo “Sarrá, Neguinho ou Pretão”, para executarem a vítima.

Assim sendo, os denunciados KAIQUE e DANIEL, vulgo “Sarrá, Neguinho ou Pretão”, começaram a jogar pedras na residência da vítima, bem como gritaram para a vítima sair da residência.

Na sequência, todos os denunciados arrombaram a porta da residência da vítima, quando então o denunciado ALEX, vulgo “Neguinho Alex ou Blade”, de posse de arma de fogo, efetuou o disparo que ocasionou o óbito da vítima no local dos fatos (fls. 54/76).

A motivação do crime é torpe
.

Salienta-se que o denunciado KAIQUE resolveu praticar o crime nutrido por vingança, uma vez que, momentos antes do crime, havia levado um golpe na região da cabeça desferido pela vítima com uma foice.

Assim sendo, o denunciado KAIQUE ajustou previamente a execução da vítima com os denunciados ALEX, vulgo “Neguinho Alex e DANIEL, vulgo “Sarrá, Neguinho ou Pretão”, que aderiram a motivação criminosa e praticaram conjuntamente o crime.

O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que todos os denunciados, em superioridade numérica, surpreenderam a vítima no momento em que estava no interior da sua residência, não dando assim, qualquer chance defensiva ao ataque”.

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de certeza quanto à autoria do crime em questão.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que a magistrada de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame de local do crime às fls. 57/79 e laudo de exame cadavérico e diagrama do corpo da vítima fatal às fls. 112/114.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos testemunhais que abaixo colaciono:

[...] QUE não conhecia a vítima; QUE ficou sabendo que foi a pessoa de de ALEX DOS SANTOS NEVES, vulgo, “NEGUINHO ALEX/NEGO ALEX/LELECO que matou a vítima; QUE ficou sabendo que a vítima ficou muito machucada; QUE ficou sabendo que NEGO ALEX deu tiros com arma calibre .12 na vítima; QUE não sabe informar quantos disparos foram efetuados; QUE perguntado acerca do motivo do crime, o depoente ficou sabendo que a vítima foi cobrar uma dívida de um homem que deu um golpe de foice nesse homem; QUE não sabe informar em quem a vítima deu golpes de foice; QUE ficou sabendo que esse homem em que a vítima deu golpes de foice “trabalha” no tráfico de drogas para a pessoa de ALEX DOS SANTOS NEVES; QUE a pessoa de ALEX comanda o tráfico de drogas na região de Nova Rosa da Penha II, e é conhecido como “patrão” [...] (Depoimento de Gabriel Pacheco Gonçalves , vulgo “Maluco”, em esfera policial - às fls. 81/82)

[...] que é irmão da vítima; que não presenciou os fatos; que foi avisado que seu irmão havia sido morto; que foi até a casa de ARLINDO por volta de meio dia e o corpo já havia sido retirado; que não contaram como foi o crime; que o declarante ouviu comentários de que DANIEL estava junto com os autores no momento dos fatos; que ouviu comentários de que ARLINDO teria dado uma foiçada na cabeça de um homem dentro de seu quintal; que não ouviu comentários de quem teria sido esse homem; que dentre os acusados conhece apenas DANIEL; que falaram também que depois da briga de ARLINDO como homem; que alguns homens foram até a casa de ARLINDO e jogaram pedras e paus; que ouviu comentários de que ARLINDO foi morto com um tiro; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 53/54, que ora lhe foram lidas; que também confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 155, que ora lhe foram lidas [...] (Depoimento de Ezequias Germano, em esfera judicial - às fls. 437).

[...] que é prima de ARLINDO; que é prima do acusado DANIEL; que presenciou parcialmente os fatos narrados na denúncia; que era vizinha de ARLIND, pois morava ao lado; que entre a casa da declarante e a casa da vítima, havia um buraquinho, por onde a declarante ficou vendo o que acontecia; que viu o acusado ALEX armado com uma espingarda calibre .12; que percebeu a presença de outros homens; que esclarece que não conseguiu identificar os outros homens; que antes a declarante ouviu barulhos de pedras sendo arremessadas nas janelas e nos telhados, ou seja, na laje; que a declarante viu os homens pulando o muro para o quintal , dentre eles o ALEX; ALEX estava com uma espingarda calibre .12; que logo em seguida ouviu um disparo; que depois a declarante foi ao local; que os moradores da casa estavam com muito medo e não saíram para o quintal; que tinha muita gente no quintal após os fatos; que depois que ficou sabendo que ARLINDO discutiu com KAIQUE quando ele tinha invadido o quintal; que soube que ARLINDO desferiu golpes de foice no KAIQUE; que não ouviu comentários sobre quem teria voltado para jogas as pedras e invadir a casa junto com ALEX; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 150/151, que ora lhe foram lidas; que nunca ouviu comentários de que os acusados tivessem envolvimento com o tráfico [...] (depoimento de Fernanda Reis de Andrade em esfera judicial - às fls. 438)

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
ALEX DOS SANTOS NEVES,
quanto ao homicídio contra a vítima ARLINDO GERMANO.

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando, dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente Alex dos Santos Neves ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.